Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DIREITO PENITENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE RECEBER VISITA. COMPANHEIRA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM PRESÍDIO. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional.

2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.